Tribunal: TJBA
Processo: 0502035-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502035-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO DA SILVA SALES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Pedro da Silva Sales contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal). O recurso postulou a exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de agentes e o abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do concurso de pessoas a justificar a majorante do art. 157, § 2º, II, do CP; e (ii) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra firme e coerente das vítimas, aliada à confissão do réu e à confirmação dos policiais militares quanto à atuação conjunta e coordenada dos agentes, comprova a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os corréus, autorizando a incidência da majorante do concurso de pessoas. 4. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado, que configuram maus antecedentes, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Comprovada a atuação conjunta e coordenada entre os agentes, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44; 59; 70; 77; 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.720.537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 798.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 734.123/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502035-57.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, no qual figuram como Apelante PEDRO DA SILVA SALES e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .